Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG. CONSULTA ANTERIOR AO SISTEMA BACENJUD REALIZADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOSEG. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES NA VIA EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, é ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao antigo sistema BACENJUD foi efetivada há mais de 1 (um) ano, mostra-se cabível a reiteração da diligência no sistema SISBAJUD, por apresentar maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
4. Os sistemas RENAJUD e INFOSEG têm bases de dados distintas do SISBAJUD, e permitem a verificação da existência outros bens registrados em nome dos executados, de forma que se encontra evidenciada a utilidade da diligência requerida.
5. Indeferimento do pedido de consulta ao sistema E-RIDF, tendo em vista que as informações pretendidas podem ser obtidas pela própria exequente, independentemente de intervenção judicial, bastando a utilização de pesquisa remunerada perante os cartórios imobiliários do Distrito Federal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.